Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REVENDA PARA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE/REVENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMOTOR ANTES DE TRANSFERÍ-LA A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR MULTAS DE TRÂNSITO, DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL E DO ART. 1o, § 8, III, DA LEI DISTRITAL 7.431/1985. TEMA 1118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de alienação de veículo automotor, expirado o prazo de 30 dias previsto no § 1o do art. 123 do mesmo diploma legal para que o novo proprietário adote as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, “o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a mitigação da responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Nacional diz respeito somente aos débitos de natureza tributária, nos termos do que dispõe a Súmula 585/STJ, “uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).
3. Por ocasião do julgamento do Tema 1118 dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 3.1 No âmbito do Distrito Federal, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Distrital 7.431/1985 que, em seu art. 1o, § 8o, III, dispõe ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
4. Caso concreto em que o acervo probatório carreado aos autos é insuficiente para atestar terem os réus/recorrentes, na condição de adquirentes/revendedores do veículo, procedido à efetiva transferência da propriedade do bem para o seu nome ou para o nome do terceiro adquirente. O simples fato de ter sido o automóvel posteriormente revendido a terceiro não isenta os adquirentes/revendedores da obrigação de realizar prévia regularização da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito competente, consoante exegese extraída da normativa contida no art. 123, § 1o, do CTB. Irreparável, assim, o capítulo da sentença vergastada que condenou os réus/recorrentes a transferirem a propriedade do veículo para si ou para outrem.
5. Conquanto desatendida pelos réus/adquirentes a incumbência de efetivar a transferência da propriedade do veículo, constatado nos autos também não ter o autor/alienante realizado a comunicação da venda do automotor perante o órgão público competente, continua ele solidariamente responsável pelas multas de trânsito e pelos demais débitos administrativos e tributários incidentes sobre o bem após a sua alienação, nos termos do que determina o art. 134 do Código de Trânsito Nacional e o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985. Responsabilidade solidária reconhecida. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.